Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-24.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000502-24.2018.8.14.0104

APELANTE: RONALDO DA SILVA SARDINHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. TEORIA NÃO ACOLHIDA
PELA LEGISLAÇÃO PENAL PÁTRIA, NEM RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II - Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e conduta social. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III - Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV- A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONALDO DA SILVA SARDINHA
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
.

A Defensoria Pública, inicialmente requer, de forma fundamentada, pela reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, ou a aplicação da coculpabilidade como circunstância atenuante genérica do art. 66, do CP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] No dia 29/10/2017, por volta das 22h30min neste munícipio, o denunciado em unidade de desígnios e esforços com o adolescente LEONAN HORTENCIA GOMES (17 anos de idade na data do fato), subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo caseira, coisa alheia móvel da vítima Dione Severo Duarte.

Narra-se ainda que a vítima, estava sentado em sua motocicleta na Rua Floriano Peixoto, bairro Centro, neste Município, juntamente com sua companheira de prenome Dilaene, oportunidade em que o Denunciado, juntamente com seu comparsa LEONAN chegaram ao local em uma motocicleta Honda Biz, cor roxa (sendo que o adolescente LEONAN era quem estava na condução do mencionado veículo), momento em que o Denunciado pulou da garupa da motocicleta e, de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .28, anunciou o assalto com os seguintes termos: não corre, senão eu vou atirar. Em seguida a vítima, completamente desesperada com o assalto, acabou fugindo do local juntamente com sua companheira, deixando as chaves de sua motocicleta na ignição do veículo, sendo que o Denunciado ainda chegou a correr atrás dos mesmos apontando a referida arma de fogo, ameaçando atirar.

Ao perceber que as chaves estavam na ignição da motocicleta da vítima, o denunciado retornou e subtraiu a mesma, empreendendo fuga do local logo em seguida, saindo na condução do veículo, ao passo que o adolescente LEONAN seguiu na condução da outra motocicleta, oportunidade em que ambos tomaram o rumo do município de Tucuruí/PA.

Após a consumação do delito, a vítima imediatamente procurou o quartel de Polícia Militar de Breu Branco/PA, a fim de comunicar os fatos ocorridos, sendo que, em posse de tais informações, os Policiais passaram a empreender diligencias no sentido de identificar os autores do crime, e diante desta informações uma guarnição da policia Militar do município de Tucuruí, tomou conhecimento de que 03 (três) elementos estariam cometendo assaltos pelas ruas do bairro do Mangal, sendo que os mesmos estariam agindo em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha (com as mesmas características daquela roubada da vítima DIONE).

Com isso, várias incursões foram realizadas no referido bairro, momento em que os elementos foram devidamente localizados, porém, após receberem ordem de parada por parte dos policiais, os Increpados (já identificados pelos policiais), acabaram empreendendo fuga, dando-se início à uma breve perseguição policial, que acabou culminando com a captura dos mesmos. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição.

Oportuno enfatizar, que o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime e autoria delitiva, estas se encontram devidamente comprovadas através das provas colhidas, em especial dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CP, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] A culpabilidade é exacerbada, considerando que o objeto do crime é um dos mais valiosos no mundo do crime, a motocicleta tem grande valor comercial e fácil poder de revenda no mercado negro, e em razão disto verifica-se o elevado número de delitos desta espécie. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo quanto a sua conduta social é considerada negativa pelo juízo, pois o histórico de investigações criminais em desfavor do acusado faz entender este juízo que o réu não conduz sua vida social com urbanidade. Não houve maiores consequências do crime, vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas. As circunstâncias do crime são normais a espécie delitiva. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 150 dias multa pelo delito praticado.[...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e conduta social. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE

No que tange à alegação da Defesa de que o réu não poderia ser considerado culpado, pois o descaso do Estado teria gerado as condições necessárias ao cometimento do delito, também não assiste razão à Defesa.

Isto porque, condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir de escusa para justificar comportamentos criminosos, o que estimularia, em última análise, a prática de delitos. Por isso a citada teoria não foi incorporada pela legislação penal pátria, nem reconhecida pela jurisprudência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a teoria da coculpabilidade “não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida” (AgRg no REsp 1770619/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023